Tribunal: STF
Processo: HC 270719
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Kaua Lissander Martins del Pinto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ENTORPECENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DE DECISÕES MONOCRÁTICAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não é aplicável à Justiça Militar da União, sendo incompatível com a base principiológica deste ramo especializado do Poder Judiciário. 
2. O Plenário do Superior Tribunal Militar (STM) firmou, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, a tese de que o ANPP e o sursis processual não se aplicam na JMU, independentemente da condição (civil ou militar) do acusado. 
3. A decisão proferida em IRDR possui caráter vinculante, no âmbito desta Justiça Especializada, e deve ser observada por juízes e tribunais em conformidade com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). 
4. Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar, quando proferidas em casos concretos (inter partes) ou de forma monocrática, não possuem efeito vinculante nem eficácia erga omnes, prevalecendo a orientação institucional do STM até que haja pronunciamento definitivo do Plenário do STF em sentido contrário. 
6. A manutenção do entendimento pela inaplicabilidade do ANPP na JMU se justifica pelo princípio da especialidade da legislação castrense, que visa resguardar os bens jurídicos da Hierarquia e da Disciplina. 
7. Recursos em Sentido Estrito da Defesa e do Ministério Público Militar a que se nega provimento, para manter a decisão de primeira instância que rejeitou o requerimento de homologação do ANPP. 
Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Pretende seja cassado o Acórdão do Superior Tribunal Militar e, em consequência, seja determinada “a homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público Militar e o Assistido da DPU/Bagé/RS, nos autos do ANPP nº 7000378-56.2025.7.03.0203, seguindo o entendimento de admissão do ANPP na JMU fixado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e observando os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente na forma do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo assistir parcial razão ao impetrante. 

Inicialmente, observo que o acórdão impugnado manteve a decisão do juízo de primeiro grau que deixou de homologar o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público Militar, em conformidade com a tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 

Ao apreciar controvérsia similar, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça castrense. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão proferida por Sua Excelência no HC 232.564:

Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto no âmbito penal militar federal, assim redigido: 
“Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”
No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:
“Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.
Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”
Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.

Da mesma maneira, considero que a incompatibilidade do acordo de não persecução penal como fundamento exclusivo para o indeferimento da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal não constitui fundamento idôneo.

Ressalto, ainda, que a segunda turma desta Suprema Corte fixou orientação no sentido da impossibilidade de vedação em abstrato da incidência do acordo de não persecução penal à justiça militar, valendo transcrever o acórdão em que a questão restou definida:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.  
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais.  Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. 
(HC 232.254, ministro Edson Fachin - grifei)

O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 28-A […]
[…]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Ademais, no julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.

No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: HC 254.439, ministro Cristiano Zanin; HC 254.038 ministro Gilmar Mendes; HC 252.444, ministra Cármen Lúcia; e HC 250.705, ministro Luiz Fux.

Observo que, no caso em exame, “o Ministério Público Militar firmou o ANPP com o investigado, por entender preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). O acordo previa, dentre as condições, o pagamento de prestação pecuniária e a submissão à apuração disciplinar. O Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de homologação, fundamentando-se na decisão de caráter vinculante proferida pelo Plenário do Egrégio Superior Tribunal Militar (STM), em 19/11/2024, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, a qual decidiu que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União.”. 

3. Em face do exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do paciente preenche os requisitos legais para sua homologação, devendo, contudo, abster-se de invocar a inaplicabilidade do instituto como fundamentos para eventual recusa. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente